Tribunal: TJDFT
Processo: 0738894-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738894-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, CLAUDIA RAMOS CALHAO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença (ID 22269565) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Cláudia Ramos Calháo em desfavor do Apelante, de Banco Pan S.A. e de Banco BMG S.A., julgou procedente o pedido em face do Banco do Brasil e improcedentes os pedidos em face dos outros Réus, nos seguintes termos (ID 22269565 - Pág. 6): “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da autora para determinar que o BANCO DO BRASIL limite-se a descontar da conta corrente da autora parcela mensal que não ultrapasse o limite de 35% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após serem descontadas as consignações compulsórias, incluídos os empréstimos consignados em folha e cartão de crédito BMG, para abatimento do contrato no 911319907 (ID 56675124 - Pág. 1/3), sendo seus termos prorrogados até a efetiva liquidação da avença. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos em face do Banco Pan e do Banco BMG. Nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, declaro resolvido o mérito da demanda. Pela sucumbência, condeno as partes em proporção ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil, sendo que a parte autora deverá arcar com 30% desses valores, sendo os honorários devidos por ela exclusivamente dos patronos do Banco BMG e o Banco do Brasil deverá arcar com a diferença (70%), sendo no caso os honorários devidos aos advogados da parte autora. Condeno ainda a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao Banco BMG Sentença registrada eletronicamente e prolatada em apoio ao NUPMETAS. Publique-se. Intimem-se.” Opostos Embargos de Declaração pela Autora em face da r. sentença (ID 22269569), esses foram acolhidos, para integrar o dispositivo do decisum, que passou a ter nova redação, in verbis: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da autora para determinar que o BANCO DO BRASIL limite-se a descontar da conta corrente da autora parcela mensal que não ultrapasse o limite de 35% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após serem descontadas as consignações compulsórias, incluídos os empréstimos consignados em folha e cartão de crédito BMG, para abatimento do contrato no 911319907 (ID 56675124 - Pág. 1/3), sendo seus termos prorrogados até a efetiva liquidação da avença. Intimem-se o banco réu para cumprir o determinado no prazo de 15 (quinze) dias, com base na súmula 410 do STJ. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos em face do Banco Pan e do Banco BMG” (ID 22269590 - grifo do original). Nas razões recursais (ID 22269574 - ratificadas no ID 22269594), o Apelante sustenta que, em julgamento recente, o c. STJ decidiu não ser possível limitar os descontos das parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe proventos. Aduz que a Súmula no 603/STJ foi cancelada, de modo que não há ilegalidade nos descontos em conta corrente acima de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pela Autora. Tece considerações acerca das diferenças existentes entre empréstimos consignados e empréstimos não consignados, afirmando que, enquanto estes não possuem limitação legal, aqueles estão limitados pela margem consignável do cliente. Assevera que todos os contratos de consignados foram autorizados pela fonte pagadora da Requerente, de acordo com os proventos por ela recebidos, não podendo o Banco ser responsabilizado, uma vez que não possui ciência acerca dos vencimentos da cliente, tampouco de contratos entabulados por ela com outras instituições financeiras. Destaca que as cláusulas que autorizam os descontos das parcelas contratuais na conta corrente da Autora não padecem de abusividade, por se tratar de forma de pagamento que simplifica a rotina das pessoas, e que deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda no caso. Argumenta que a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) viola os artigos 313 e 314 do CC/02. Constata-se, portanto, que o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de limitar a 30% (trinta por cento) os descontos das parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que a Autora recebe salário. A eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 6/4/2021, os Recursos Especiais no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” (Tema 1085). Transcrevo a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: ‘Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário’. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) Nesse contexto, considerando que a análise da Apelação interposta pelo Banco do Brasil depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1085) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Retire-se, pois, o processo de pauta. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator